Tribunal: TJDFT
Processo: 0743322-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743322-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL GALENO DE SOUZA AGRAVADO: EURIDES PEREIRA MOURA, PAULO DA CUNHA LUSTOSA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHEL GALENO DE SOUZA contra decisão proferida pelo i. juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum n.o 0716988-28.2024.8.07.0007, indeferiu o parcelamento das custas processuais da reconvenção e determinou o seu recolhimento, sob pena de não conhecimento, nos seguintes termos: “Indefiro requerimento do réu de parcelamento das custas processuais, enquanto custeio tributário (taxa) da Administração da Justiça, para recebimento da reconvenção, cuja natureza não tem relação com despesas processual, a exemplo de custeio de perícia judicial, como se alegada. Ademais, o próprio art. 98 do CPC indica a natureza distinta entre custas e despesas processuais. A propósito, colaciono precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO. ANUÊNCIA DO EXPERT. DEFERIMENTO. BENEFÍCIO DEFERIDO A UMA DAS PARTES. VEDAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE TRATAMENTO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há que se falar em supressão de instância quando a matéria submetida ao juízo ad quem foi anteriormente objeto de análise e decisão pelo juízo a quo. Preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância rejeitada. 2. O art. 98, § 6o, do CPC, expressamente autoriza o magistrado, conforme o caso, a conceder direito de parcelamento de despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento. 3. Deferido pelo juiz o pagamento parcelado do valor relativo a honorários periciais, desde que houvesse concordância do expert e havendo esse profissional aquiescido com a quitação de sua remuneração em até seis parcelas, a condição assim autorizada a uma das partes não pode ser posteriormente negada à parte ex adversa. Benefício que, se deferido a ambos os litigantes, possibilita a realização de prova técnica necessária ao deslinde da demanda. Caso concreto em que a negativa a uma das partes do direito de parcelamento dos honorários a serem pagos ao perito judicial tornará inviável a adequada instrução do processo, o que enseja inequívoco cerceamento de defesa e grave ofensa ao princípio da paridade de tratamento (de armas), de indispensável observância, nos termos do art. 7o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1693449, 07361422420228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concedo ao réu o prazo de 5 dias para pagamento das custas, sob pena de não conhecimento da reconvenção. I”. Nas suas razões recursais (ID 65007060), afirma que é cabível o parcelamento das custas iniciais da ação reconvencional, no importe de R$ 750,28, com fulcro no art. 98, § 6, do CPC. Verbera que não tem condições de arcar com o pagamento integral em uma única parcela. Reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Discorre sobre a possibilidade do parcelamento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigência de pagamento das custas em parcela única, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita ou deferir o parcelamento em cinco vezes. A decisão de ID 65124234 esclareceu que, nos autos de origem, foi indeferida a gratuidade de justiça ao agravante, não tendo sido interposto o recurso cabível no prazo previsto. Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso, e determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido, conforme certidão de ID 65199363. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O agravante postula o parcelamento das custas iniciais da reconvenção, no importe de R$ 750,28, uma vez que afirma não possuir condições de efetuar o pagamento em uma única parcela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o parcelamento das custas pode ser deferido, a depender das condições do caso concreto, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de medida excepcional, que somente pode ser autorizada quando a parte comprovar a impossibilidade de adimplemento em uma única parcela. Tal possibilidade está prevista no art. 98, § 6o, do CPC. Vejamos: “Art. 98 (...) § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do processo.” No caso em comento, o agravante juntou os extratos bancários que indicam a impossibilidade de arcar com o pagamento da quantia de R$ 750,28 em uma única parcela. Assim sendo, ponderando os princípios constitucionais e processuais envolvidos, entendo que se deve conceder o parcelamento, evitando a extinção da ação reconvencional em virtude da ausência do recolhimento das custas iniciais. Nesse contexto, autorizo, desde logo, o parcelamento em 4 (quatro) parcelas, sendo que a primeira deverá ser efetuada no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação da presente decisão. Nesse sentido, vejamos o entendimento do TJDFT em caso análogo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PREVISÃO DO ARTIGO 98, §6o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto, eis que mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Facultado à agravante o recolhimento das custas do processo em três parcelas mensais e iguais, com respaldo no artigo 98, §6o do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1242804, 0701852-51.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2020, publicado no PJe: 04/05/2020.) (destaquei). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o parcelamento das custas iniciais da reconvenção em 4 (quatro) parcelas, sendo que a primeira deverá ser recolhida no prazo de 3 (três) dias, contados da ciência da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora